Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-23.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE Dissolução de Sociedade Empresária. CONCORDÂNCIA DOS RÉUS. DISSOLUÇÃO TOTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO e arquivamento DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. possibilidade de decisões conflitantes. INEXISTÊNCIA.

1. A sentença que apenas determinou o registro e arquivamento de alterações contratuais de sociedade empresária perante a Junta Comercial do Distrito Federal não influencia nem conflita com outra sentença que, posteriormente, determinou a dissolução total da referida sociedade, com a liquidação da empresa por meio da alienação do ativo, pagamento do passivo e partilha entre os sócios do remanescente, se houver.

2. O pedido formulado na presente ação é distinto daquele invocado na demanda cujo objeto é a obrigação de fazer, e os respectivos provimentos jurisdicionais não conflitam, pois o pleito de registro e arquivamento das alterações contratuais pode ser devidamente atendido, sem prejuízo da dissolução total da sociedade empresária, como pretendem os sócios remanescentes.

3. Apelação conhecida e não provida.